Tribunal: TJSP
Processo: 1032446-16.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Decadência da impetração (art. 23 da Lei no 12.016/2009) – Ocorrência – Autos de infração e imposição de multa, em razão de glosa de créditos de ICMS decorrentes de operações interestaduais – Recursos administrativos, que suspenderam a sua exigibilidade (artigo 151, III, do CTN) – Termo inicial do prazo de 120 dias, que, no caso, não pode se reportar aos

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Decadência da impetração (art. 23 da Lei no 12.016/2009) – Ocorrência – Autos de infração e imposição de multa, em razão de glosa de créditos de ICMS decorrentes de operações interestaduais – Recursos administrativos, que suspenderam a sua exigibilidade (artigo 151, III, do CTN) – Termo inicial do prazo de 120 dias, que, no caso, não pode se reportar aos AIIM, mas sim às decisões finais dos recursos interpostos nos processos administrativos – Decreto de decadência mantido – RECURSO DESPROVIDO.